Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706344-52.2021.8.07.0000 AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVANTE: ELLEN CAROLINE AVILA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELLEN CAROLINE AVILA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais que propusera em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (processo n. 0701371-91.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que formulara para que a ré efetuasse a ligação do imóvel da Autora à rede de abastecimento de água. Em apertada síntese, o agravante sustenta que adquiriu regularmente o imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueiras e faz jus à disponibilização do serviço essencial de fornecimento de água prestado pela ora agravada, assim como são disponibilizados para os seus vizinhos, não havendo falar em empecilho ambiental para tanto, ao tempo em que a área onde está localizado o imóvel está em fase de regularização pelo Poder Público. Pede, ao final, a concessão de tutela de urgência para compelir a agravada à referida disponibilização. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida concessão da tutela de urgência recursal, em que pese à discussão em torno da essencialidade do serviço de fornecimento de água e à necessária disponibilização à agravante, consideradas as condições do imóvel de sua propriedade. É que, a rigor, conforme consignado na decisão impugnada, “aparentemente a negativa ocorreu em razão de restrições legais a novas ligações e/ou desmembramentos na região administrativa em comento, o que precisa ser objeto de maior esclarecimento no feito”, sendo recomendável instaurar-se o contraditório para melhor “avaliação e comprovação das circunstâncias fáticas e legais que levaram ao indeferimento do pedido da autora, mediante prova documental e até mesmo pericial satisfatória”. Dessa maneira, a questão será resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após o seu regular processamento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator